Tribunal: TJMT
Processo: 1000919-53.2018.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000919-53.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GISLEIDE PEREIRA LOPES - CPF: 000.843.235-07 (APELANTE), GILBERTO DE MORAES VIANA - CPF: 730.387.841-68 (ADVOGADO), R. C. SOARES FERREIRA - EPP - CNPJ: 10.339.560/0001-29 (APELADO), CARLOS EDUARDO MORAES DE SOUZA - CPF: 913.306.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL INEXISTENTE – DEVEDOR CONTUMAZ – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula nº 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por GISLEIDE PEREIRA LOPES, visando reformar a sentença, de ID 38760000, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº 1000919-53.2018.8.11.0003, ajuizada em face de R. C. SOARES FERREIRA - EPP, julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais), suspensos, todavia, por ser a parte beneficiária da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID 38760002, a recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, em síntese, para afastar a aplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ porquanto as negativações preexistentes são indevidas e foram todas excluídas.

Em contrarrazões de ID 38760005, a empresa apelada refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A pretensão indenizatória decorrente da negativação indevida, sem sombra de dúvida, acarreta um constrangimento apto a caracterizar o dano moral descrito na exordial.

Entretanto, extrai-se da peça contestatória que a recorrente é devedora contumaz, conforme extrato de pág. 19 do PDF, o que demonstra a existência de outras negativações oriundas de diversas empresas, anteriormente à dívida discutida nos autos.

Destaco que não há no processo informações de que a apelante estava diligenciando para comprovar a ilegalidade das outras inscrições em seu nome.

Neste contexto, existindo outros apontamentos em seu nome, incide ao caso a Súmula nº 385 do STJ,
in verbis
:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Assim, diante da existência de outras inscrições negativas anteriores a dívida discutida nos autos, o presente caso se amolda perfeitamente ao entendimento sumulado pelo STJ, não sendo cabível, portanto, qualquer indenização por dano moral.

A propósito, colaciono arestos deste e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVEDOR CONTUMAZ – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES, ALÉM DA SUB JUDICE – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.”
(TJMT Ap 172551/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/73). A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).”
(TJMT Ap 179381/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

“AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – DÉBITO QUITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVEDOR CONTUMAZ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do dano moral deve ser levado em conta a natureza da lesão, a extensão do dano, as condições pessoais do ofendido e do responsável, a gravidade da culpa, a natureza e a finalidade da indenização, afora os critérios de equidade, cautela e prudência. Ainda que a negativação do nome seja indevida, não há que se falar em dano moral indenizável quando se trata de devedor contumaz.”
(TJMT AgR 46795/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016).

Portanto a conduta da apelada, de incluir o nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de ressarcimento, tratando-se de mero aborrecimento, razão pela qual irretocável é a sentença no ponto.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Majoro os honorários advocatícios para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), observada, todavia, a sua exigibilidade, uma vez que a parte é beneficiária da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020